Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721279-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DESPACHO Considerando as informações trazidas na petição de ID 42937603, defiro os pedidos formulados pelo agravante; determinando, assim, à zelosa secretaria desta Egrégia 5a Turma Cível que: i) Proceda à intimação, por edital, das agravadas M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA; e ii) Intime-se, mediante carta com Aviso de Recebimento, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, 77, Complexo de Gericinó, Bangu, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21854-010, para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de fevereiro de 2023